Tribunal: TCU
Processo: 021.176/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão do Plano de Fiscalização de obras a serem fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União no âmbito do Fiscobras 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase processual, de revisão da seleção das obras que devem compor o plano de fiscalização de obras de 2023 deste Tribunal (Fiscobras 2023), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 3o, parágrafo único, da Resolução-TCU 280/2016, em: 9.1. autorizar a realização, no âmbito do Fiscobras 2023, das fiscalizações identificadas no Apêndice I da instrução juntada à peça 15; 9.2. autorizar a inclusão, no Relatório Consolidador do Fiscobras 2023, de seção específica com informações acerca de outros trabalhos estruturantes relacionados a obras públicas realizados no período de agosto de 2022 a setembro de 2023; 9.3. encaminhar este processo à Secretaria das Sessões (Seses) para que seja sorteado o relator do processo de consolidação do aludido plano, observado o art. 30 da Resolução-TCU 280/2016; e 9.4. restituir os presentes autos à SecexInfra para continuidade das fiscalizações e posterior consolidação dos trabalhos, conforme determinação do art. 31 da Resolução-TCU 280/2016.